Tribunal: STF
Processo: RHC 251986
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hercules de Araujo Agostinho interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 29, caput, e o artigo 61, inciso II, alínea "c", todos do Código Penal. A defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, alegando ilegalidade na exasperação da pena-base e requerendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a compensação desta com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em avaliar se a fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base foi adequada, bem como se há possibilidade de compensar a agravante com a atenuante da confissão espontânea, à luz das provas e do entendimento jurisprudencial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A revisão da dosimetria da pena em sede de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas diante de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto. 



    4. A fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base foi idônea, baseada em circunstâncias concretas, como a culpabilidade acentuada do réu e a presença de antecedentes criminais, justificando o aumento inicial da pena. 



    5. Quanto à alegação de compensação entre a agravante e a atenuante, verifica-se que o reconhecimento da confissão espontânea foi afastado pelo Tribunal de origem, pois os jurados entenderam que o réu não colaborou espontaneamente para o esclarecimento dos fatos. 



    6. Não há flagrante ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais ou na fixação do regime inicial mais gravoso, considerando os antecedentes e a reincidência do paciente. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Habeas corpus não conhecido.



    (HC 929.319 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, “redimensionar a reprimenda basilar imposta em 15 anos de reclusão (afastando-se premeditação na culpabilidade e valoração negativa da conduta social e personalidade do agente, reduzindo a pena para 14 anos), bem como para reconhecer a atenuante da confissão e compensá-la na segunda fase da dosimetria penal com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABRANDAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo acórdão recorrido, a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Ressalte-se que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente